Tribunal: TJDFT
Processo: 0013141-11.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0013141-11.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA FRUGONI, FLAVIA DE CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: INSTITUTO DE EDUCAO BASICA DO DISTRITO FEDERAL - INEB-DF, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O A Defensoria Pública, por meio da manifestação de ID 21909657, pugnou pela intimação pessoal da agravante; contudo, cabe à representada manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública, não sendo possível acolher o pedido, sob pena de transferir ao Poder Judiciário os ônus advindos da promoção do contato entre esta e seus representados, razão pela qual indefiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator